Tribunal: TJSP
Processo: 1001079-85.2019.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação Cível.

Plano de saúde – Ação de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Apelo do autor – Cancelamento injustificado do plano de saúde – Dano moral não caracterizado – Mero descumprimento contratual que, no caso específico dos autos, não é apto a causar a bem jurídico extrapatrimonial tutelado – Aborrecimentos do cotidiano que, por si só, não gera o dever de

Ementa:
Apelação Cível.

Plano de saúde – Ação de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Apelo do autor – Cancelamento injustificado do plano de saúde – Dano moral não caracterizado – Mero descumprimento contratual que, no caso específico dos autos, não é apto a causar a bem jurídico extrapatrimonial tutelado – Aborrecimentos do cotidiano que, por si só, não gera o dever de indenizar – Sentença mantida.

Nega-se provimento ao recurso.